Tribunal: TJSP
Processo: 1009647-43.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – Descabimento – Concessão de integralidade e paridade está condicionada às regras constitucionais de transição (Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005) – Autor que, à época do ajuizamento da ação, não preenchia todos os requisitos do artigo 6o da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – Descabimento – Concessão de integralidade e paridade está condicionada às regras constitucionais de transição (Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005) – Autor que, à época do ajuizamento da ação, não preenchia todos os requisitos do artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/2003 – Precedentes – Sentença reformada.
Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009647-43.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS
ALBERTO JORDANI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
Voto no 11812
Apelação no 1009647-43.2018.8.26.0625
Comarca: São Paulo
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelado: Carlos Alberto Jordani
MM. Juiz: Paulo Roberto da Silva
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

PRETENSÃO
À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, COM
INTEGRALIDADE E PARIDADE Descabimento Concessão
de integralidade e paridade está condicionada às regras
constitucionais de transição (Emendas Constitucionais 41/2003 e
47/2005) Autor que, à época do ajuizamento da ação, não
preenchia todos os requisitos do artigo 6o da Emenda
Constitucional no 41/2003 Precedentes Sentença reformada.
Apelo provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Carlos Alberto Jordani
em face da São Paulo Previdência e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando, “a declaração do direito de aposentação do Requerente, sob o
reconhecimento de critério diferenciado (risco: inciso II, do § 4o, do Artigo 40, da CF),
sem a exigência do requisito de idade (parágrafo único, do Artigo 2o, da Lei
Complementar Estadual 1.109/2010; e, STF/MI 5390-DF, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA. Julgamento: 6/3/2013), para seu perfeito enquadramento ao Artigo 3o (caput,
incisos II e III; e, parágrafo único), da EC 47/2005 e/ou Artigo 6o (caput e parágrafo
único), da EC 41/2003, sob a égide dos regimes de paridade e integralidade, afastada a
aplicação da Lei 10.887/2004 e da Lei Complementar 1.105/2010, por se tratar o
Requerente, de servidor que ingressou no serviço público antes da reforma imposta pelas
EC 20/1998, EC 41/2003 e pela EC 47/2005;”, bem como a condenação das requeridas a
processar o pedido de aposentadoria, garantindo os regimes de paridade e integralidade,
com o pagamento dos proventos em atraso, tudo devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 128/135, cujo relatório é adotado, foi proferida nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
seguintes termos: “(...) quanto à correquerida Fazenda do Estado de São Paulo, julgo
extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, e, quanto à correquerida SPPREV, procedente o pedido para declarar,
com base no art. 19, inc. I, e 487, I, do Código de Processo Civil, o direito à concessão de
aposentaria especial, sob o reconhecimento de critério diferenciado, de risco, nos termos
apontados ao início da fundamentação desta decisão, determinando-se à Administração a
recepção do pedido de aposentadoria voluntária especial, sob égide dos regimes de
paridade e da integralidade, afastada a aplicação da Lei 10.887/2004, por se tratar de
servidor que ingressou no serviço público antes da reforma imposta pela EC 20/1988, EC
41/2003 e pela EC 47/2005, indeferindo, no entanto, a retroatividade da aposentadoria à
data da citação. Condeno a correquerida SPPREV a pagar honorários advocatícios ao
autor, que fixo em 10% do valor da causa, assim como condeno o autor a pagar
honorários advocatícios à correquerida FESP, em igual patamar, observado, no entanto,
o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”
Apelo da São Paulo Previdência SPPREV objetivando a inversão do julgado.
Argumenta, em breve resumo, que a aposentadoria especial dos agentes penitenciários
pode ser concedida nos moldes da LCE no 1.109/2010, desde que cumpridos os requisitos
para tal; contudo, a aposentadoria concedida com base nessa lei, não garante o direito à
integralidade e paridade. Argumenta, ainda, não ter restado comprovado o preenchimento
dos requisitos para a aposentadoria com base nas regras transitórias previstas na EC no
41/2003 e na EC no 47/2005 (fls. 138/146).
Contrarrazões às fls. 152/157.
Eis o breve relato.
Ex ante, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
O autor, agente de segurança penitenciária, pretende seja reconhecido seu
direito à aposentadoria, garantidas a integralidade dos vencimentos e a paridade de
reajustes com os servidores da ativa, uma vez que ingressou no serviço público em data
anterior às Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03.
Afirma, para tanto, que cumpriu os requisitos impostos pelos incisos do artigo
2o, da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, a corroborar o seu direito à paridade e
integralidade da remuneração, não podendo exigir que se mantenha na ativa em tempo
superior a 20 anos, de atividade efetiva, uma vez que pertence a uma classe de servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
que está submetida a um regime funcional especial.
Preambularmente, é importante salientar que, embora o autor afirme ter
preenchido os requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, necessário
ponderar que, referidos requisitos garantem ao autor a aposentadoria especial do Agente de
Segurança Penitenciária, nada dispondo, sobre a integralidade e paridade pretendidas.
Note-se que, para que seja reconhecido o direito à integralidade proventos
iniciais calculados com base na última remuneração recebida antes de passar para a
inatividade , bem como, à paridade reajustes nos mesmos moldes em que houver
aumento de vencimentos do pessoal da ativa , é necessário que sejam preenchidos os
requisitos previstos nas regras constitucionais de transição, da mesma forma que as demais
categorias de servidores públicos.
No aspecto, a redação original do artigo 40, inciso III, “a”, da Constituição
Federal de 1988, manteve a previsão de aposentadoria dos servidores com vencimentos
integrais, dispondo, no § 1o, sobre a possibilidade de estabelecer exceções, por meio de lei
complementar, nos casos de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas:
“Art. 40. O servidor será aposentado:
I - ...
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se
mulher, com proventos integrais;
...
§ 1o. Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no
inciso III, a e c, no caso de exercício de atividades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas.”
Aquela redação foi alterada com a edição da Emenda Constitucional no
20/1998, que introduziu outros requisitos para a aposentação dos servidores, como idade
mínima. A integralidade de vencimentos foi garantida, nos termos do quanto disposto no §
3o e a paridade de reajustes com os servidores da ativa veio prevista no § 8o; havendo
previsão, também, no § 4o, da possibilidade de se estabelecer, por meio de lei
complementar, requisitos e critérios diferenciados, nos casos de atividades que prejudiquem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
a saúde ou a integridade física, todos do artigo 40 da CF:
“Art. 40- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
...
§ 3o - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei,
corresponderão à totalidade da remuneração.
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, definidos em lei complementar.
...
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores
em
atividade,
sendo
também
estendidos
aos
aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”
Posteriormente, o texto do artigo 40 da Carta Magna sofreu nova alteração, com
a edição da Emenda Constitucional no 41/2003, extirpando-se a possibilidade de
aposentadoria com integralidade dos vencimentos e paridade com os servidores da ativa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
“Art. 40- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
...
§ 3o. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião
da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes de
previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
...
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o
cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente
atualizados, na forma da lei.”
Entretanto, a Emenda Constitucional no 41/2003 ressalvou, nos seus artigos 6o e
7o, a possibilidade de aposentadoria de servidores com integralidade de vencimentos e
paridade, respectivamente, uma vez atendidas determinadas condições:
“Art. 6o- Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art.
40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as
seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no
cargo em que se der a aposentadoria.
Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas
conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal.” (d.n.)
“Art. 7o- Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade,
sendo
também
estendidos
aos
aposentados
e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão, na forma da lei.” (d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
Por fim, com a edição da Emenda Constitucional no 47, de 05 de julho de 2005,
cujos efeitos retroagiram à edição da Emenda Constitucional no 41/2003 (art. 6o, EC
47/2005), foi mantida a vedação à adoção de requisitos e critérios diferenciados para
concessão de aposentadoria aos servidores, ressalvando-se os casos de portadores de
deficiência, atividades de risco e atividades exercidas sob condições especiais, que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. E, tratou da integralidade e da paridade nos
artigos 2o e 3o:
“Art. 2o- Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores
públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da
Emenda Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o da
mesma Emenda.
Art. 3o- Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único- Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade
com este artigo.” (d.n.)
Com efeito, esta a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida (Tema 156), no RE 596962/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
j. 21.08.2014:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito
Administrativo
e
Constitucional.
Mandado
de
segurança.
Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída
a professores em efetivo exercício da docência na rede pública
estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos
servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral.
Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das
teses. Recurso não provido.
1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída
pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui
vantagem
remuneratória
concedida
indistintamente
aos
professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores
inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF.
2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC
no 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja
reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga
omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial
alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos
seguintes termos:
i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente,
a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são
extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;
ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham
ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou
adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003;
iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC
no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na
regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção
da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o,
da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após
a publicação da referida emenda;
iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço
público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o
direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a
incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a
qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no
41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP,
Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.”
(d.n.)
Bem assim, o Pretório Excelso decidiu em hipótese parelha, qual seja, a da
aposentadoria especial de policiais civis:
“O acórdão que se busca suspender está de acordo com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois determina que a
integralidade e a paridade somente ocorrerão se preenchidos os
requisitos da Emenda Constitucional n. 41/2003 e as regras de
transição da Emenda Constitucional n. 47/2003 [47/2005].”
(Suspensão de Liminar 1035/SP, Rel.a Min.a Presidente CÁRMEN
LÚCIA, decisão monocrática, j. 16/12/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
No caso dos autos, segundo se vê da certidão de fls. 26/27, o autor entrou em
exercício no cargo de Agente de Segurança Penitenciária em 01.11.1988, antes, portanto,
da edição da EC 41/2003. Contudo, de conformidade com o teor da certidão de fls. 26/27
(contagem elaborada até 26.08.2011), o autor contava com 30 anos, 9 meses e 10 dias de
contribuição, sendo que, nos termos do artigo 6o, inciso II, da EC 41/2003 acima transcrito,
são necessários trinta e cinco anos de contribuição.
Este requisito, portanto, quando do ajuizamento da ação, não estava
preenchido, daí, a necessidade de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial.
Nesse sentido, julgados desta Col. 13a Câmara:
“DIREITO PÚBLICO
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDORES ESTADUAIS

AGENTES
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM
INTEGRALIDADE E PARIDADE
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA RÉ PROVIMENTO Têm direito
à aposentadoria especial os agentes de segurança penitenciária que satisfaçam os
requisitos da legislação da categoria (Lei Complementar Estadual no 1.109/2010)
Contudo, a concessão da integralidade de vencimentos e da paridade de
reajustes com os servidores da ativa está condicionada às regras constitucionais
de transição (E.C. no 41/2003 e E.C. no 47/2005) Não preenchimento dos
requisitos Posicionamento do S.T.F. (RE no 596.962/MT) Precedentes desta
Colenda Câmara Sentença reformada para julgar improcedente a ação
Recursos, oficial e voluntário, providos.” (Apelação / Remessa Necessária no
1033694-22.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador
ANTONIO
TADEU
OTTONI, j. 21.08.2019).
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA ASP. Pretensão do autor à
obtenção de aposentadoria especial com integralidade e paridade.
Documentação encartada nos autos no sentido de que o direito à aposentadoria
especial voluntária, conferida com base na Lei Complementar Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
1.109/2010, já foi reconhecido administrativamente ao autor, que optou por
continuar trabalhando e percebendo o abono de permanência desde 21.05.2015.
Integralidade e paridade. Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005.
Regras de transição. Não preenchimento dos requisitos para obtenção de
paridade e integralidade, insertos no art. 6o e 7o da EC no 41/2003 e art. 3o da EC
no 47/2005. Entendimento pacificado pelo E. STF quanto à matéria (Tema no
139). R. sentença integralmente reformada para decretar a improcedência dos
pedidos formulados na inicial. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E SPPREV PROVIDOS. REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DO
AUTOR
PREJUDICADO.” (Apelação Cível no 1001986-20.2017.8.26.0634, Relatora
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 26.06.2019).
“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor público estadual - Agente de
Segurança Penitenciária Aposentadoria especial Verificados os requisitos de
tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício no cargo, faz jus o servidor ao
benefício diferenciado - Aplicação da LC 1109/10, que não prevê integralidade
de provento e paridade de revisão EC 41/2003 e EC 47/2005 Regra de
transição Tempo mínimo de contribuição e de efetivo exercício no serviço
público não atingidos Posicionamento do Colendo STF (RE 596962/MT). Dá-se
provimento ao recurso interposto e à remessa necessária.” (Apelação / Remessa
Necessária no 1035755-79.2018.8.26.0053, Relator Desembargador RICARDO
ANAFE, j. 05.06.2019).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E
PARIDADE. INADMISSIBILIDADE. Impetrante nascido em 3.3.1969, contando
com 32 anos, 10 meses e 13 dias de contribuição. Incidência da Lei n.o 1.109/10.
Inaplicabilidade da Lei Complementar Federal n.o 51/85, com redação
determinada pela Lei Complementar Federal n.o 144/14, e da Lei Complementar
Estadual 1.062/08, aplicáveis aos policiais civis. Carreira de agente
penitenciário cujo regramento observa legislação específica para a concessão de
aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco, mas não
é possível acolher o pleito de aposentadoria com provento integral e paridade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009647-43.2018.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 11812
direitos sem o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas
Constitucionais nos 41/2003 e 47/2005, consoante entendimento recente do STF,
no julgamento do RE 596.962/MT. Precedentes desta Colenda 13a Câmara de
Direito Público. Segurança denegada em primeira instância. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (Apelação Cível no 1040798-94.2018.8.26.0053, Relator
Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO, j. 30.01.2019).
Imperiosa, pois, a reforma da r. sentença, julgando, em consequência,
improcedente o pedido inicial.
Diante do decidido, de rigor a inversão da sucumbência, devendo a parte autora
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa, já considerado o trabalho realizado
em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a concessão da
gratuidade da justiça (fl. 49).
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, julgando improcedente o
pedido, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator